Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL POR MOBILIÁRIOS DO TIPO QUIOSQUE E TRAILER. LEI DISTRITAL N. 4.257/08 E DECRETO DISTRITAL N. 38.555/17. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA. NÃO PREENCHIDOS. AUTO DE INFRAÇÃO. INTERDIÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que denegou a segurança.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se o Impetrante preencheu os requisitos exigidos na Lei Distrital no 4.257/2008, para obtenção de permissão provisória de uso, e se houve vício na lavratura do Auto de Infração e interdição da atividade comercial.
III. Razões de decidir.
3. A Lei Distrital no 4.257/2008, que estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas e dá outras providências, exige a realização de licitação pública com prazo máximo de 10 anos, instrumentalizada por um Termo de Permissão de Uso, para o exercício de atividade econômica.
4. Até a realização de licitação para emissão de termo de uso qualificado, a outorga da documentação será de forma provisória, precária e personalíssima. Isso significa que os atuais ocupantes de quiosques e trailers, que atendam aos requisitos previstos na Lei n. 4.257/2008 e estejam adimplentes com o preço público, poderão continuar a exercer atividades comerciais enquanto não houver licitação.
5. No que se refere aos quiosques e trailers que já ocupavam o espaço público para exercício de atividade comercial, o Decreto Distrital n. 38.555/2017, que regulamenta a Lei Distrital n. 4.257/2008, estabeleceu a possibilidade de emissão de permissão provisória, com intuito de garantir a continuidade do exercício da atividade econômica, desde que satisfeitos alguns requisitos constantes no artigo 25 do referido decreto.
6. Quanto ao critério temporal, a norma prevê o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de ocupação, contados a partir da entrada em vigor do art. 25, § 1o, do Decreto no 38.555/2017, para a concessão de permissão provisória.
7. Na hipótese em questão, a lavratura do auto de infração e, consequentemente, a interdição da atividade comercial se deram com base em infringência a legislação de regência (Lei no 4.257/2008). Além disso, o impetrante não comprovou os requisitos para concessão de permissão provisória, não havendo qualquer mácula no procedimento administrativo.
8. A situação posta nos autos não autoriza a atuação do Poder Judiciária em relação ao mérito do ato administrativo.
IV. Dispositivo e tese.
9. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários.
Tese de julgamento: “Nos termos da Lei Distrital no 4.257/2008 e Decreto Distrital no 38.555/2017, para obtenção da permissão provisória, incumbe ao interessado demonstrar que as atividades eram desenvolvidas no quiosque/trailer há pelo menos 5 (cinco) anos, antes da entrada em vigor do referido decreto, e que ele estava adimplente com o preço público.”